Tribunal: TJMT
Processo: 1082806-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082806-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE BATISTA DA SILVA - CPF: 090.927.397-90 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO. DÉBITO INDEVIDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, confirmando tutela de urgência para condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores debitados indevidamente em sua conta (R$ 6.043,45), e declarar a inexigibilidade das faturas de abril e maio de 2025, relativas a compras não reconhecidas realizadas em cartão de crédito não desbloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deve responder pelos débitos decorrentes de fraude em cartão de crédito não desbloqueado; e (ii) verificar se houve culpa exclusiva do consumidor a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a demonstração de culpa.

4.

O banco não comprova excludente de responsabilidade, especialmente a culpa exclusiva do consumidor, tampouco demonstra negligência na guarda de dados ou dispositivos de acesso.

5.

As provas evidenciam que o cartão jamais foi utilizado ou desbloqueado, e que o banco procedeu a débito unilateral em conta corrente para amortizar parte da fatura indevida, configurando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

6.

A fraude caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

7.

A sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por débitos oriundos de fraudes em cartão de crédito não desbloqueado, por se tratar de fortuito interno.

2.

A ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor mantém a responsabilidade do banco pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082806-55.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Edilane Batista da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investiments em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da não apresentação de comprovante de endereço atualizado em nome próprio, conforme determinado pelo juízo de origem.

A recorrente sustenta que não possui comprovante de residência em seu nome e que a juntada de declaração de endereço seria suficiente para demonstrar o domicílio informado na inicial, invocando o princípio da informalidade e o art. 319 do CPC, que não exige a apresentação de comprovante de endereço como requisito da petição inicial. Aduz, ainda, que o processo já se encontrava em fase adiantada, tendo havido audiência de conciliação e apresentação de contestação, de modo que o indeferimento da inicial nessa etapa configuraria formalismo exacerbado.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

A exigência de juntada de comprovante de residência em nome próprio, ou em nome de terceiro que expressamente declare a coabitação, não se trata de mero capricho processual, mas de medida necessária para assegurar a regularidade da tramitação e a boa-fé processual, especialmente diante do contexto de reiteradas demandas idênticas ajuizadas com utilização de um mesmo endereço em nome de pessoas diversas, conforme expressamente consignado pelo juízo de primeiro grau.

A simples declaração subscrita pela própria parte, sem qualquer elemento de corroboração, não se mostra apta a afastar tais indícios, uma vez que o documento autodeclaratório carece de fé pública e não gera presunção absoluta de veracidade, principalmente quando utilizado como substituto de documento formal em hipóteses de possível litigância abusiva.

A declaração de residência, como a juntada nestes autos, deve ser firmada por terceiro que efetivamente resida no endereço indicado, e não pela própria parte autora, sob pena de tornar inócua a exigência judicial.

No caso concreto, o juízo singular oportunizou à autora prazo para regularizar a documentação e sanar a irregularidade, mas a parte manteve-se inerte, limitando-se a reiterar a presunção de veracidade da própria declaração.

A jurisprudência assim se manifesta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

O juiz pode determinar a emenda da petição inicial nos Juizados Especiais para que o autor apresente comprovante de residência atualizado, especialmente quando a causa de pedir envolve contestação de vínculo com determinado endereço.

O descumprimento injustificado da determinação judicial para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais não afastam o dever da parte de cumprir diligências essenciais à adequada formação da relação processual.

(...) (N.U 1016960-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são cabíveis quando a parte autora não cumpre a diligência para apresentar comprovante de residência válido ou demonstrar vínculo com o titular do documento apresentado.

A não comprovação do endereço prejudica a fixação da competência e justifica a extinção
do feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC.

(N.U 1084312-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Não havendo, portanto, o cumprimento da determinação judicial, correta a extinção do feito sem exame do mérito, em observância ao art. 485, I, do CPC, e ao poder-dever de cautela conferido ao magistrado, especialmente diante da Recomendação no 159/2024 do CNJ e do entendimento firmado no Tema 1198 do STJ: “
Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários”
.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que pautada em critérios de prudência, razoabilidade e zelo pela regularidade processual, inexistindo violação a princípios da celeridade ou da informalidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025